Tribunal: STF
Processo: ARE 788531
Classe: ARE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2015-09-29
Data de publicação: 2015-09-29

Ementa:
EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AÇÃO RESCISÓRIA. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE. DESCABIMENTO. 



    1. A controvérsia quanto à existência de pressupostos de admissibilidade da ação rescisória caracteriza discussão de índole infraconstitucional.



    2. Agravo regimental a que se nega provimento.